Tribunal: TJDFT
Processo: 0712091-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito.

2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de danos morais e materiais, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor. Mantém-se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), razoável e proporcional.

4. Recurso conhecido e improvido.